Tribunal: TJDFT
Processo: 0701237-56.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA. PEDIDO INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, pugnando pela nulidade da sentença por ausência de proposta de suspensão condicional do processo, absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância e desclassificação do delito para a modalidade tentada.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de manifestação ministerial sobre proposta de suspensão condicional do processo; (ii) saber se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância ou da absolvição por insuficiência probatória; (iii) saber se é possível a desclassificação do crime consumado para a forma tentada.
III. Razões de decidir
3. A suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no 9.099/1995) exige pena mínima de até 1 ano. A acusada foi condenada por furto qualificado, cuja pena mínima é de 2 anos, inviabilizando o benefício. Preliminar rejeitada.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, nota fiscal e múltiplos depoimentos harmônicos de testemunhas e funcionários, que apontam a atuação conjunta das rés e a inversão da posse dos bens.
5. Não se aplica o princípio da insignificância em razão do concurso de pessoas, da expressiva quantidade de bens subtraídos e da maior reprovabilidade da conduta, conforme jurisprudência do STF e STJ.
6. A tese de tentativa é inaplicável diante da adoção da teoria da amotio pela jurisprudência, que reconhece o crime consumado no momento da inversão da posse, ainda que breve, especialmente quando os bens saem da vigilância da vítima.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.